Tribunal: STF
Processo: Rcl 68016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 324. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE ALCANÇA O PRESENTE FEITO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Decisão embargada que rejeitou os embargos de declaração anteriores.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do recurso, bem como da reclamação diante da superveniência de decisão no RE 1251927.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    4. Uma vez que esta reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida em sede de reclamação trabalhista sob alegação de afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5691 e 5625, bem como no RE 958252, a superveniente determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, deve ser aplicada ao feito que deu origem a esta reclamação.



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado para acolher em parte os embargos de declaração para dar parcial provimento ao agravo regimental para julgar parcialmente procedente a reclamação, a fim de determinar a suspensão do feito na origem, até a apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.